Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DEMORA DA EXEQUENTE NA JUNTADA DO TERMO DE ACORDO. BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA. INVIABILIZAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. SUPOSTA CONDUTA DESIDIOSA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Por esse motivo, consolidou-se o entendimento de que só podem ser arguidas pela via estreita da exceção de pré-executividade as matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.
2. Na hipótese, a executada afirma que celebrou acordo de parcelamento da dívida, porém a parte contrária demorou dois meses, após a celebração, para juntar o termo ao processo, circunstância que teria ocasionado o bloqueio da conta bancária e inviabilizado o adimplemento das parcelas vincendas. Verifica-se, portanto, que a controvérsia não corresponde à inexigibilidade do título executivo, mas a aferir se a conduta da agravada foi desidiosa durante a consecução do acordo, e se teria impossibilitado o pagamento, matéria que demanda dilação probatória.
3. Ademais, prima facie, não se justifica o inadimplemento do acordo por ato único, ocorrido há mais de um ano, visto que, logo após certificada a constrição, foi determinado o desbloqueio da verba, sem a agravante ter dado continuidade ao pagamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.